Tribunal: TJBA
Processo: 8031534-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031534-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SERGIO ROQUE BAIAO BRITO e outros (5)

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, § 2º, II, DO CP).

IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS.

DECISÃO
MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO
MANDAMUS
. ENTENDIMENTO DE REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIOR.

IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE
. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO RELEVANTE. DESPROVIMENTO.

PRIMEIRO MANDAMUS PRETENDENDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SEGUNDO HABEAS CORPUS COM IGUAL PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO (SENTENÇA CÍVEL SUPERVENIENTE RECONHECENDO AUSÊNCIA DE ILÍCITO CÍVEL). DESPROVIMENTO. A DECISÃO AGRAVADA

SALIENTOU A INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS, ELEMENTO JÁ CONSIDERADO NO PRIMEIRO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO OU DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR O CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS,
NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO MINISTERIAL.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Trata-se de Agravo Interno oposto por Sérgio Roque Baião Brito, em face de decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus de nº 8031534-34.2025.8.05.0000, que pretendia o trancamento da ação penal de nº 8011773-57.2022.8.05.0150.

2-
Conforme entendimento já esposado na decisão atacada, o suposto fato
novo
alegado pelo Agravante já teve o seu fundamento apreciado em mandamus anterior
(nº 8056674-07.2024.8.05.0000).

3-
No primeiro habeas corpus,
a tese de ausência de justa causa para a ação penal foi apreciada e refutada por esta C. Turma.

No segundo habeas corpus, a defesa afirma que as supostas vítimas da ação penal ajuizaram ação cível contra o Agravante, a qual foi julgada improcedente. Argumenta que a decisão cível entendeu que não houve conduta ilícita por parte do Agravante, fato que evidencia, também, a ausência de justa causa na seara penal.

4-
A pretensão do Agravante é de que uma decisão que reconheceu não haver ilícito cível repercuta na ação criminal, ensejado o trancamento da ação, o que não encontra respaldo na jurisprudência e já foi afastado no julgamento do primeiro writ, que salientou que as decisões cíveis não interferem na seara criminal.

5-
Assim, já havendo decisão que salienta a independência das instâncias e afirma, expressamente, que as decisões no juízo cível não interferem no juízo criminal, como corolário lógico, a superveniência de sentença cível não representa fundamento novo a ensejar o conhecimento do Habeas Corpus de nº 8031534-34.2025.8.05.0000.

6- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8031534-34.2025.8.05.0000
NO HABEAS CORPUS
Nº

8031534-34.2025.8.05.0000
, opostos por
VIVALDO DO AMARAL ADÃES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA e BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI
em favor de
SÉRGIO ROQUE BAIÃO BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e julgar
IMPROVIDO
o recurso de Agravo Interno,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15